Tribunal: TJMT
Processo: 1015876-97.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1015876-97.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP
PACIENTE: MICHAEL DOUGLAS PIGOSSO DE MORAES
Vistos etc.
Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado pelo d. Defensor Público do Estado de Mato Grosso, Ricardo Bosquesi, em favor de Michael Douglas Pigosso de Moraes, contra ato da autoridade apontada coatora, o Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que nos autos do processo no 0001076-07.2018.8.11.0015, cód. 317186.
Sustenta o impetrante que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes descritos nos arts. 121, § 2o, incisos I, III e IV, c/c 29, ambos do CP, c/c art.244 - B por 6 vezes, da Lei 8.069/90 e art. 2o da Lei 12.850/2013, a fim de que fosse garantida a ordem pública, assegurada a aplicação da lei penal, bem como a instrução processual.
Assevera que a prisão cautelar é medida de caráter excepcional, devendo ser decretada, ou mantida, apenas quando atendidas rigorosamente as exigências do art. 312 e 313 do CPP, mormente porque a liberdade, antes da sentença penal condenatória definitiva, é a regra, e a prisão provisória é exceção, por força do princípio da presunção de inocência.
Aduz que o magistrado “calcou sua decisão numa presunção de fuga, desconsiderou a ausência de temporalidade entre o delito e o cumprimento do mandado de prisão, bem como, na gravidade abstrata do delito, cuja participação do paciente é dúbia” (sic).
Esclarece que o cumprimento do mandado de prisão ocorreu nos autos desmembrados da ação penal de código 298568, visto que no primeiro procedimento, em 2017, o paciente não foi encontrado para a realização de sua citação e prisão.
Afirma que três anos após a decretação da prisão cautelar, em uma abordagem de rotina, a polícia ao verificar os documentos do paciente, constatou a existência do mandado de prisão em seu desfavor, conduzindo-o para a cadeia pública local.
Todavia, aduz que durante todo esse tempo, o paciente não se envolveu com novos fatos ilícitos e, embora não tenha colaborado com seu interrogatório, de nenhuma forma atrapalhou a instrução do feito, inexistindo qualquer relato de ameaça ou coação de testemunhas, ou ainda, destruição de qualquer forma de prova, além de que fixou domicílio no município de Carlinda-MT, constituiu família e trabalha continuamente na agropecuária local, atos que diz incompatíveis com quem deseja se esquivar da aplicação da lei penal.
Assim, sustenta que a mera não localização do paciente e eventual “presunção de fuga” não são elementos suficientes para alicerçar decretação da prisão preventiva com base na necessidade da aplicação da lei penal, caso em que há evidente ausência de contemporaneidade entre o suposto risco invocado pela decisão de 2017 e a atual prisão do paciente.
Em conclusão, por entender que o paciente sofre constrangimento ilegal porque não estão atendidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva, ou, subsidiariamente, sejam aplicadas medidas cautelares diversas à prisão; e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
Requer, outrossim, a intimação da Defensoria Pública de Segunda Instância, de todas as decisões proferidas no presente writ, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar Federal 80/1994 e do art. 5o da Lei Complementar Estadual 146/2003.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e ausência de contemporaneidade entre o suposto risco invocado pela decisão de 2017 e a atual prisão do paciente.
Compulsando os autos da ação penal originária, verifica-se que o paciente, juntamente com Jeferson Capistrano Braga de Oliveira e Gilvane de Lima, foram denunciados como incursos nas penas do art. 121, § 2o, I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima do CP, c/c art. 244-B (por seis vezes) da Lei 8.069/90 e art. 2o da Lei 12.850/13.
Sustenta a defesa que foi decretada a prisão preventiva do paciente, no processo originário de cód. 298568, na data de 06/09/2017, pela suposta prática dos crimes mencionados, a fim de que fosse garantida a ordem pública, assegurada a aplicação da lei penal, bem como a instrução processual.
Aduz que o paciente não foi encontrado para a realização de sua citação e prisão e, diante da não localização, fora determinada sua citação por edital e posterior desmembramento do feito que deu origem aos presentes autos de código 317186.
Três anos após a decretação da prisão cautelar, em uma abordagem de rotina, a polícia, ao verificar os documentos do paciente constatou a existência do mandado de prisão em seu desfavor, conduzindo-o para a cadeia pública local.
Por entender ausentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva, a defesa requereu pedido de revogação da prisão preventiva perante o magistrado de primeiro grau, mas o pedido foi indeferido, sob os seguintes termos, verbis:
“Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva do acusado Michael Douglas Pigosso de Moraes, manejado pela Defesa, aduzindo que se encontram ausentes as razões para a manutenção da prisão. Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido.
É o relatório. Fundamento e decido.
(...) No caso concreto, não obstante os judiciosos argumentos defensivos, não se vislumbrando qualquer alteração fática jurídica favorável ao acusado após a decisão que decretou a prisão, torna-se desnecessária novamente explanar a hipótese de cabimento da segregação cautelar (art. 313, CPP), o fumus comissi delicti (materialidade e indícios de autoria) e periculum libertatis (garantia da ordem pública), além do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, posto que podem ser claramente extraídos do referido decisium.
Neste ponto, perscrutando detidamente os autos ressai-se que, a partir da prática, em tese, do delito ora apurado, o acusado se evadiu do distrito da culpa, visando evitar a aplicação da lei penal.
In casu, conforme consta nos autos, o acusado sequer fora localizado para prestar os esclarecimentos na fase inquisitorial.
Com efeito, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado fora prolatada em 06/09/2017, a qual somente fora cumprida em 20/07/2020, passados mais de 02 (dois) anos e 10 (dez) meses, razão pela qual, a segregação cautelar se mostra pertinente para garantir a aplicação da lei penal.
Além disso, é dos autos que o delito imputado ao acusado se trata de crime cometido com extrema violência, considerando que, em tese, fora praticado por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.
Dessa forma, conclui-se que o modus operandi do delito em comento evidencia a periculosidade do acusado, bem como a necessidade de manutenção de sua segregação.
Não obstante, em consulta ao sistema Apolo, verifica-se que o acusado registra reincidência, proveniente da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes na cidade de Guarantã do Norte/MT, processo código Apolo 98454, possuindo processo executivo de pena em Alta Floresta/MT, sob o número 2000013-63.2020.8.11.0007, demonstrando ser pessoa voltada às práticas delitivas.
Quanto à situação atual do perigo de contágio do “covid-19” nas unidades prisionais, entendo que, por ora, não seria sensato simplesmente a revogação de todas as prisões preventivas, sendo prudente a análise de caso a caso.
Na presente hipótese, verifica-se que o réu não se encontra na faixa de risco especificada pela OMS, bem como os fatos narrados nos autos são dotados de gravidade e complexidade, sendo certo que predicados pessoais, ocupação lícita e domicílio fixo não são, por si sós, suficientes para afastar a concorrência dos pressupostos e requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, conforme próprio enunciado criminal orientativo das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do nosso Tribunal de Justiça, de acordo com o qual: (...)
Destarte, tenho que os requisitos ensejadores da prisão preventiva, explicitados na decisão que a decretou, permanecem presentes” (Id. 52356488). – destaquei.
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
Porém, o periculum libertatis, nesse momento resta bem apontado pela autoridade coatora, visto que o magistrado considerou a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, pois a prisão preventiva do paciente fora decretada em 06/09/2017, mas ele foi preso apenas em 20/07/2020, passado mais de 02 (dois) anos e 10 (dez) meses; além de considerar que o modus operandi empregado no delito evidencia a periculosidade do paciente, e, ainda, considerou a sua reincidência, a revelar ser pessoa voltada às práticas delitivas, de modo que entendeu ser necessário garantir a ordem pública.
Desse modo, o impetrante não demonstrou de forma suficiente que a medida extrema adotada não é necessária para o caso, a ponto de ser reformada em fase liminar. Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido, devendo ser requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora e o parecer da douta Procuradoria de Justiça.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
III – a intimação pessoal da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar Federal no 80, de 12 de janeiro de 1994.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de julho de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator